Tribunal: TJMT
Processo: 1006891-03.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006891-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EDER ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA - CPF: 559.012.391-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
– NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FICAIS ESTADUAIS 4.0 – OPOSIÇÃO DA PARTE DEMANDADA NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CONDUTA LESIVA AO MEIO AMBIENTE – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O Conselho Nacional de Justiça, mediante a Resolução n. 385 de 06 de abril de 2021, dispôs sobre a criação dos Núcleos de Justiça 4.0, possibilitando aos tribunais a instituição de tais núcleos especializados em razão de uma mesma matéria e com competência sobre toda a área territorial situada dentro dos limites de jurisdição do respectivo tribunal, nos quais tramitarão processos em conformidade com o “
Juízo 100% Digital
”.

2. A escolha pela distribuição do processo para o Núcleo de Justiça 4.0 pela parte demandante é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação, podendo a parte demandada se opor à tramitação do processo no referido núcleo por ocasião de sua primeira manifestação (Res. CNJ n. 385, art. 2º, § 3º; Res. TJMT/OE n. 12, art. 3º, § 3º).

3. No caso, a parte demandada, na primeira oportunidade, expressou sua discordância com a tramitação da execução fiscal no Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, pelo que cabia ao Juízo
a quo
determinar
a redistribuição do processo ao juízo competente, a quem caberá à análise sobre o aproveitamento dos atos até então praticados.

4.
“É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJMT. N.U. 1000845-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024
,
Publica
do
no DJE 03/04/2024).

5. Recurso conhecido e provido em parte.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Trata
-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
EDER ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA

contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça
Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que,
nos autos do processo de execução fiscal n.
1030224-89.2023.8.11.0041 que l
he move o ESTADO DE MATO GROSSO, rejeito
u
a exceção de pré-executividade.

A parte agravante suscita preliminar de incompetência absoluta do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, na medida em que manifestou oposição na primeira oportunidade
que lhe foi dada, nos termos da regulamentação específica.

No mérito, sustenta
:
(1)
a nulidade da certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal na origem, porquanto fundada em norma federal
(Decreto n. 6.514/2008)
para a caracterização de infração administrativa contra o meio ambiente apurad
a por
órgão ambiental estadual;
e

(2)
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta
que originou a
constituição do crédito
impugnado
.

Nesses termos, a parte agravante
pugnou
pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com o objetivo de suspender a ação de execução fiscal até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo para reconhecer
:
(1)

a competência do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de
Sinop (Vara de Fazenda Pública);
(2)
a inaplicabilidade do Decreto n. 6.514/2008
; e
(3)
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta que originou a constituição do crédito
impugnado
.

O pedido de concessão de
efeito suspensivo
foi indeferido no Id.
207437679
.

A parte agravada
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou resposta no Id.
214327180
.
Preliminarmente
,
sustent
a
a necessidade de suspensão do presente
recurso em razão do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000. No mérito, argumenta
que as matérias suscitadas pela parte agravante demandam ampla dilação probatória, razão pela qual não devem ser apreciadas no âmbito de exceção de pré-executividade. Ressalta, ainda, a validade da certidão de dívida ativa que instrui o processo de execução fiscal na origem, bem assim do auto de infração
pela constatação de conduta lesiva ao meio ambiente
, inexistindo
a prescrição alegada pela parte agravante. Nesses termos,
pugna pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou
manifest
ação
no Id.

219471156
, sustentando a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento final do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
trata
-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
EDER ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA

contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça
Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que,
nos autos do processo de execução fiscal n.
1030224-89.2023.8.11.0041 que l
he move o ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inicialmente, r
essalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da
pretensão recursal.

A parte agravante sustenta:
(1)
a
incompetência absoluta do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de
Execuções Fiscais Estaduais 4.0;
(2
)
a nulidade da certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal na origem, porquanto fundada em norma federal (Decreto n. 6.514/2008) para a caracterização de infração administrativa contra o meio ambiente apurada por órgão ambiental estadual; e
(3
)
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta que originou a constituição do crédito impugnado.

Com essas considerações passo à análise da insurgência
recursal
.

A parte agravante suscita a incompetência absoluta do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, na medida em que manifestou oposição na primeira oportunidade que lhe foi dada, nos termos da regulamentação específica, pugnando pela remessa do feito para o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT), competente em razão do seu domicílio, nos termos do art. 53 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a execução fiscal n. 1030224-89.2023.8.11.0041 em desfavor de EDER ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA, visando o recebimento do crédito inscrito na CDA n. 2023341437, sendo distribuída ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

O Conselho Nacional de Justiça, mediante a Resolução n. 385 de 06 de abril de 2021, dispôs sobre a criação do
s

Núcleos de Justiça 4.0
,
possibilitando aos tribunais a instituição de tais núcleos especializados em razão de uma mesma matéria e com competência sobre toda a área territorial situada dentro dos limites de jurisdição do respectivo tribunal, nos quais tramitarão processos em conformidade com o
“Juízo 100% Digital”
.

Quanto à escolha da parte demandante e oposição da parte demandada pelo
Núcleo de Justiça 4.0
, a referida resolução estabelece:

“
Art. 2º A escolha do ‘
Núcleo de Justiça 4.0
’
pela parte autora é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação
.

§ 1º O processo atribuído a um ‘
Núcleo de Justiça 4.0
’
será distribuído livremente entre os magistrados para ele designados.

§ 2º É irretratável a escolha da parte autora pela tramitação de seu processo no
‘
Núcleo de Justiça 4.0
’
.

§ 3º O demandado poderá se op
or à tramitação do processo no ‘
Núcleo de Justiça 4.0
’
até a apresentação da primeira manifestação feita pelo advogado ou defensor público
.

§ 4º Havendo oposição da parte ré, o processo será remetido ao juízo físico competente indicado pelo autor, submetendo-se o feito à nova distribuição.

§ 5º A oposição do demandado à tramitação do feito pelo
‘
Núcleo de Justiça 4.0
’
poderá ser feita na forma prevista no
art. 340 do CPC
.

§ 6º A não oposição do demandado, na forma dos parágrafos anteriores, aperfeiçoará o negócio jurídico processual, nos termos do
art. 190 do CPC/15
, fixando a competência no
‘
Núcleo de Justiça 4.0
’
.
”
[sem destaque no original
]

M
ediante
a
s Resoluções TJMT/OE números 12 e
13
, ambas
de 22
de julho de 2021
,
este

Sodalício
implementou
as diretrizes do C
onselho
N
acional de
J
ustiça
para adequar
os
Núcleos de Justiça 4.0
ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, possibilitando, inclusive, a instituição
de tais núcleos para atuação em apoio às unidades judiciais físicas, de todas as competências, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação.

Quanto à distribuição
e oposição à tramitação
dos processos nos
Núcleos de Justiça 4.0
implantados pelo
e.
TJMT
,
a Resolução TJMT/OE n.
12
, disciplina
:

“
Art. 3º A escolha do
‘
Núcleo de Justiça 4.0
’
pela parte autora é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação
.

§ 1º O processo direcionado pela parte autora a um
‘
Núcleo de Justiça 4.0
’
será distribuído livremente entre os magistrados para ele designados.

§ 2º É irretratável a escolha da parte autora pela tramitação de seu processo no
‘
Núcleo de Justiça 4.0
’
.

§ 3º A parte ré poderá se op
or à tramitação do processo no ‘
Núcleo de Justiça 4.0
’
por ocasião de sua primeira manifestação no processo, realizada por procurador regularmente constituído.

§ 4º Havendo oposição da parte ré, o processo será redistribuído ao juízo comum competente, conforme indicado pelo autor
.

§ 5º A oposição da parte ré à tramitação do processo no
‘
Núcleo de Justiça 4.0
’
deverá ser feita na forma prevista no art. 340 e art. 917, inciso V, ambos do CPC.

§ 6º A não arguição de incompetência pela parte ré, na forma dos parágrafos anteriores, aperfeiçoará o negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC, fixando a competência do
‘
Núcleo de Justiça 4.0
’
.

§ 7º Estabilizado o negócio jurídico determinante da competência do
‘
Núcleo de Justiça 4.0
’
, as ações referidas no art. 286 do CPC deverão, necessariamente,
tramitar segundo as regras do ‘
Juízo 100% Digital
’
.
”

[sem destaque no original
]

Dessa forma,
a parte demandada
não
está o
brigada a aceitar
a distribuição promovida pela parte demandante, sendo-lhe facultada a apresentação de oposição, nos termos dos
artigo
s
340
e 917, inciso V, ambos
do Código de Processo Civil.

No caso,
verifica-se dos autos na origem que
, logo na primeira oportunidade,
a
parte
agravante
expressou
sua discordância
com a
tramitação dos autos no Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, m
anifestada no âmbito da exceção de pré-executividade contida no Id.
136683211
, pelo que cabia ao d. Juízo
a quo
determinar a redistribuição da execução fiscal ao juízo competente, na forma do
art. 2º, §
4º, da Resolução CNJ n.
385
,
de 06 de abril de 2021
e
art
.
3º, § 4º, da

Resolução TJMT/OE n.
12
, de 22
de julho de 2021.

C
onsiderando a incompetência do Juízo
a quo
ora reconhecida
em sede de preliminar recursal
,
cabe ao j
uízo competente (após a redistribuição dos autos
de origem)
pronunciar
-se
a respeito do aproveitamento dos atos até então praticados
no âmbito da execução fiscal n.
1030224-89.2023.8.11.0041
, inclusive a respeito da matéria
de mérito suscitada na exceção de pré-executividade
.

Por fim,
infere-se que a matéria relacionada à prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta lesiva ao meio ambiente que
originou a constituição do crédito impugnado,
e a despeito da instauração do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 09)
–
admitido pela c. Seção de Direito Público, inclusive com ordem para a suspensão das ações em trâmite que versem sobre a questão submetida a julgamento
–
,
não foi objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
,
tendo sido suscitada diretamente no segundo grau de jurisdição, cuja análise
ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação aos princípios
constitucionais do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição
.

A propósito, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO - INDÍCIOS DE AUTORIA/LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DA INEQUÍVOCA PROBABILIDADE DO DIREITO – TUTELA INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violaç
ão ao duplo grau de jurisdição.
”

(
TJMT.
N.U
.
1000845-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relator DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)
.
[sem destaque no original]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO AJUIZADO POR PRETENSA COMPANHEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO – NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – ARTS.
617 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES –
CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

As questões não apreciadas na origem não podem ser consideradas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
”

(
TJMT.
N.U
.
1013646-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Relator DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)
.
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
ao re
curso de agravo de instrumento
interposto por
EDER ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA
, para determinar que o d. Juízo
a quo
proceda à redistribuição dos autos de origem, nos termos do
a
rt. 2º, § 4º, da Resolução CNJ n. 385, de 06 de abril de 2021 e
art
.
3º, § 4º, da
Resolução TJMT/OE n.
12
, de 22 de julho de 2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024